Tribunal: TJMT
Processo: 1019178-52.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO No 1019178-52.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
EMBARGADO: IRENE BARBOSA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração interpostos por Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV contra acórdão que, ao reconhecer o direito da autora à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave e à restituição dos valores indevidamente descontados, fixou, no dispositivo, juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação, embora a própria fundamentação adotasse o regime jurídico da repetição de indébito tributário, segundo o qual os juros moratórios incidem apenas após o trânsito em julgado da decisão definitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição interna quanto ao termo inicial dos juros de mora na restituição de indébito tributário e se tal vício deve ser sanado para adequar o dispositivo à fundamentação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado aprecia expressamente o tema dos juros de mora, de modo que não há omissão, mas sim contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo.
A fundamentação do voto adota premissa jurídica segundo a qual, na repetição de indébito tributário, os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado, em consonância com precedente da Turma Recursal e com a Súmula 188 do STJ.
O dispositivo, ao fixar juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação, estabelece solução inconciliável com a premissa afirmada na fundamentação para o mesmo capítulo da condenação.
Os embargos de declaração servem para corrigir contradição interna do julgado e restaurar sua coerência, sem rediscutir o mérito da controvérsia principal.
Por se tratar de repetição de indébito tributário, o termo inicial dos juros moratórios deve observar o regime jurídico específico da matéria, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, incidindo apenas após o trânsito em julgado da decisão definitiva.
A retificação do item relativo aos consectários legais não altera a substância do julgamento quanto ao reconhecimento do direito à isenção e à restituição, limitando-se a sanar o vício de coerência interna do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento: "1. Configura contradição interna o acórdão que, embora adote na fundamentação o entendimento de que os juros de mora na repetição de indébito tributário fluem apenas após o trânsito em julgado, fixa no dispositivo sua incidência a partir da citação. 2. Na repetição de indébito tributário, os juros moratórios incidem somente a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva. 3. Os embargos de declaração são cabíveis para adequar o dispositivo à premissa jurídica afirmada na própria fundamentação do julgado, sem alteração do mérito principal."
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 167, parágrafo único; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 188.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019178-52.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRENE BARBOSA DA SILVA - CPF: 173.938.501-25 (RECORRIDO), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026